Tribunal: TJPA
Processo: 0809344-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809344-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO DARIO MOURA TAKETOMI, LORENA SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809344-73.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTES: PAULO DÁRIO MOURA TAKETOMI E LORENA SOUZA DE LIMA TAKETOMI

ADVOGADO: ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA – OAB/PA 16.948

AGRAVADOS: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A E PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/MG 98.139-AT, ADEMIR DONIZETI FERNANDES, OAB/PA 10.107

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ALEGADA EM QUALQUER MOMENTO E GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inexigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública, por constituir pressuposto da ação de execução, porquanto deve ser reconhecida de ofício, pelo Juiz e pode ser alegada de qualquer momento pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução, conforme ocorrera no caso concreto.

2
.
No caso dos autos, o título executivo é o CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, este devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, conforme ordena a legislação processual, assim sendo, pode embasar a execução movida pelos ora agravados.

3. O prazo prescricional só tem início na data em que devida a última parcela do contrato. Assim, não há que se falar em prescrição no caso em voga.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des(a)., em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO DÁRIO MOURA TAKETOMI E LORENA SOUZA TAKETOMI, em face da decisão monocrática de ID nº. 6380052, que não conheceu de parte do recurso que impugna a inexigibilidade do título em face da coisa julgada, conhecendo, todavia, da parte que impugna sobre a prescrição, por ser cognoscível de ofício, negando-lhe provimento, senão vejamos in verbis:

“(...) Compulsando os autos, verifico que os Embargos à Execução manejados pelos ora agravantes, em que foram alegadas a inexigibilidade do título em face da ausência do cumprimento do art. 784, III, do CPC/2015, bem como a prescrição da pretensão de executar; foram julgados extintos por falta de pagamento de custas iniciais (ID n. 6190293).

E, nesse sentido, em relação à inexigibilidade do título, os agravantes deveriam ter apresentado recurso de Apelação Cível, o que não ocorreu
in casu
, conforme se extrai dos argumentos e documentos apresentados no presente feito.

A respeito, colaciono a doutrina do jurista Daniel Amorim Assumpção das Neves, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, Ed. Juspodivm, Ano de 2020, págs. 1351/152, senão vejamos:

“Tratando-se de uma ação de conhecimento, os embargos à execução serão decididos por meio de uma sentença, que tanto poderá ser terminativa (art. 485 do CPC) como definitiva (art. 487 do CPC). O recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do PC), que será recebida sem o efeito suspensivo (art. 1.012, III, do CPC), quando os embargos forem rejeitados liminarmente ou julgados improcedentes. Significa dizer que nesses casos o andamento da execução não será suspenso em virtude da propositura da apelação, o que atualmente significa dizer que se prosseguirá com a situação de não suspensão da execução, considerando-se a inexistência de efeito suspensivo dos embargos à execução.”

Nesse contexto, não tendo os agravantes recorrido da sentença extintiva, operou-se a coisa julgada, não havendo mais a possibilidade de se rediscutir a referida matéria.

Entretanto, por se tratar de questão a ser apreciada de ofício, o magistrado de origem se manifestou sobre a prescrição; entretanto, afastou a sua ocorrência.

Desse modo, coaduno com seu entendimento, tendo em vista que, ainda que se considere o prazo de 3 (três) anos, este deve ser aplicado a partir da data da entrega das chaves, ocorrida em 3/8/2017, levando-se em consideração que o ajuizamento da ação fora em 20/8/2020; pelo que, no documento citado, restou consignado que os recorrentes estavam inadimplentes, e que reconheciam a dívida existente, nascendo, portanto, nesse momento, o direito consolidado à cobrança do crédito dos recorridos que se encontra inadimplido.

A jurisprudência do Colendo STJ e dos Tribunais Pátrios segue essa mesma linha de posicionamento, de que o reconhecimento da dívida interrompe o prazo prescricional, senão vejamos:

“AgInt nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1747643 - MT (2018/0143410-0) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interno manejado por Dalva Garcia de Freitas contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso (e-STJ, fls. 351-354).

...

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do direito importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).

...

Em face dessas considerações, evidencia-se que, na hipótese, não está configurada a prescrição. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, torno sem efeito a decisão de e-STJ, fls. 351-354, e nego provimento ao recurso especial do Estado de Mato Grosso.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1747643 MT 2018/0143410-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO - VALIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - RENÚNCIA QUE IMPORTOU NA RENOVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VEIO ENTÃO A SER INTERROMPIDO POR RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA - EXEGESES DO ART. 191, C/C ART. 202, VI, AMBOS DO CCB - PRAZO QUINQUENAL, APLICÁVEL AO CASO, DEVIDAMENTE OBSERVADO - DECISÃO MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 15800601 PR 1580060-1 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 05/07/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2067 12/07/2017).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c o art. 133 do RITJE/PA, não conheço da parte do recurso que impugna a inexigibilidade do título em face da coisa julgada; todavia, conheço da que impugna sobre a prescrição, por ser cognoscível de ofício, mas lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação (...)”

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 6724184), por meio do qual alega, em síntese, a ausência de trânsito em julgado da sentença que extinguiu os autos dos embargos a execução, salientando a interposição do competente recurso de apelação, proc. nº. 0800760-91.2021.8.14.0040, que por sua vez tramita perante esta instância ad quem, fato que afasta o entendimento de preclusão e, consequentemente, de não conhecimento do agravo de Instrumento, nesta parte, pleiteando, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do título, objeto da execução, por não preenchimento do requisito previsto no art. 784, inciso III, do CPC, com a consequente extinção do processo.

No que concerne ao reconhecimento da prescrição, ressalta que a execução e os embargos à execução se consubstanciam na cobrança de aluguéis e acessórios, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do CC.

Aduz que todos os instrumentos de contrato entabulados entre as partes, trataram de locação de ponto comercial, no qual a dívida é exigível a partir do dia seguinte ao vencimento, sendo esse o termo inicial do lapso prescricional, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição da dívida, objeto da execução nº. 0804462-79.2020.8.14.0040.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática ora guerreada.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7079246), os agravados pugnam pela manutenção do decisum ora vergastado em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu de parte do recurso de agravo de instrumento, e na parte conhecida, negou provimento, afastando a alegação de prescrição do direito de ação de execução de dívida.

No tocante a parte do
decisum
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, observa-se não assistir razão à parte recorrente, posto que, conforme se depreende, da sentença que extinguiu dos autos de embargos à execução nº. 0800760-91.2021.8.14.0040, por falta de recolhimento de custas, houve a interposição de recurso de Apelação, que, inclusive, também se encontra sob minha Relatoria, inexistindo, portanto, a preclusão firmada no decisum guerreado, eis que nos Embargos à Execução não há discussão sobre a inexigibilidade do título executivo.

Ademais, a inexigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública, por constituir pressuposto da ação de execução, porquanto deve ser reconhecida de ofício pelo Juiz e pode ser alegada a qualquer momento e em grau de jurisdição pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução, conforme ocorrera no caso concreto.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECURSO ACOLHIDO, COM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Reconhecida a omissão, de rigor o saneamento do vício, hipótese que, no caso, acarreta a alteração do julgado. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER CONHECIDA "EX OFFICIO". INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.-
Cediço que os requisitos da obrigação constante no título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade) é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive, "ex officio".
2.- De rigor a extinção da execução, fundada em título executivo extrajudicial, se comprovada a existência de fato superveniente que tornou inexigível a obrigação constante no título executivo. (TJ-SP - EMBDECCV: 10250787720178260100 SP 1025078-77.2017.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

Verificada a possibilidade de discutir a inexigibilidade do título executivo a qualquer momento e grau de jurisdição, observa-se que a parte recorrente alega que o título executivo extrajudicial que embasa a execução, não preenche os requisitos legais para ser cobrado através da via adotada pelo Exequente, pois, supostamente carece de assinatura de duas testemunhas, como dispõe o art. 784, inciso III, do CPC.

Volvendo o caso dos autos, pelo que se depreende dos documentos juntados, observa-se que o Instrumento denominado de “Contrato de Locação e Outras Avenças dos Salões Comerciais do Partage Shopping Parauapebas” (ID nº. 6190289/6190290/6190291/6190292) não foi assinado por duas testemunhas, conforme ordena a legislação processual, assim sendo não pode embasar a execução movida pelos ora agravados.

Porém, observa-se que o título executivo extrajudicial que embasa a execução é o CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA de ID nº. 18419156 dos autos de origem que se encontra devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas e não os contratos de locação anteriormente entabulado pelas partes.

Sendo assim, o documento particular constitui título executivo extrajudicial, posto que assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme previsto no inciso
III
do art.
784
do
CPC
, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

Diante disto, não há qualquer irregularidade no título executivo.

Outrossim, no que concerne ao prazo prescricional, verifico que a última parcela do contrato de confissão de dívida teria vencimento em janeiro de 2018, sendo esta a data de início da contagem do prazo prescricional, conforme precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA TER INÍCIO A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS PACTUADAS. PRESCRIÇÃO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. Ainda que haja cláusula determinando o vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, o termo inicial do prazo prescricional somente tem início a partir do vencimento da última parcela. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22227857420198260000 SP 2222785-74.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 22/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO –
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE TEM INÍCIO NA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EM ATRASO APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução fundada em termo de confissão de dívida submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, cujo termo inicial é a data de vencimento da última parcela. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Todavia, há de se levar em consideração que o art. 202, VI, do CC, estabelece que o prazo prescricional será suspenso por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. In casu, como houve o pagamento parcial do débito após a data de vencimento da última parcela, indene de dúvidas que houve reconhecimento do direito pelo devedor, operando-se a interrupção da prescrição. Da interpretação conjunta dos artigos 202, inciso I do CC e 240 do CPC, a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação e, sendo válida, ou seja, se promoveu o demandante a ação no prazo e na forma da lei processual, retroage à data de propositura da ação. Decisão que afastou a prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - AI: 14027958120238120000 Corumbá, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 21/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER
e
DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024